Tribunal: TRF3
Processo: 5033277-23.2025.4.03.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Órgão julgador: RUBENS ALEXANDRE ELIAS CALIXTO
Órgão colegiado: 3a Turma
Data de julgamento: 2026-05-11

Inteiro teor:
501/775)

5033277-23.2025.4.03.0000

DJEN Data: 13/05/2026

AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO

3a Turma

Desembargador Federal RUBENS ALEXANDRE ELIAS CALIXTO

DJEN DATA: 13/05/2026

Julgamento: 11/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

3a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5033277-23.2025.4.03.0000

RELATOR: RUBENS ALEXANDRE ELIAS CALIXTO

AGRAVANTE: KEILA APARECIDA PRADO PIRES

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: RAISSA OLIANI ORTIZ DE CAMPOS - SP382877-A

AGRAVADO: CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SAO PAULO

Ementa

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE EXECUTIVIDADE. BLOQUEIO DE BENS. IMPENHORABILIDADE. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO. AGRAVO DESPROVIDO.

- Os incisos IV e X, do art. 833 do CPC/2015, estabelecem acerca da impenhorabilidade de bens.

- A matéria relativa ao bloqueio de ativos financeiros foi apreciada pelo C. Superior Tribunal de Justiça, na sistemática dos recursos repetitivos, por ocasião do julgamento do REsp 1.184.765/PA (tema 425/STJ), sendo fixada a seguinte tese jurídica: “A utilização do Sistema BACEN-JUD, no período posterior à vacatio legis da Lei 11.382/2006 (21.01.2007), prescinde do exaurimento de diligências extrajudiciais, por parte do exequente, a fim de se autorizar o bloqueio eletrônico de depósitos ou aplicações financeiras” (Primeira Seção, julgado em 24/11/2010, DJe de 3/12/2010).

- No caso, consta dos autos originários que a parte executada, devidamente citada, não apresentou bens à penhora, quando houve a ordem de bloqueio.

- Quanto à alegação de impenhorabilidade dos valores, anote-se que inexiste demonstração de que o montante bloqueado seja decorrente exclusivamente de recebimento de remuneração, destinadas ao sustento do devedor e de sua família, de modo que o pedido deve ser indeferido.

- Em primeiro grau, a parte recorrente juntou cópias de contrato de prestação de serviços, notas fiscais e extratos bancários. No entanto, tais documentos não são suficientes para comprovar o alegado, pois, dos extratos bancários acostados aos autos, observa-se a existência de créditos em conta corrente decorrentes de transações via PIX e depósitos em dinheiro, sem que tenha sido demonstrado tratar-se, de fato, de recebimento de remuneração (ID 450358161 dos autos originários)

Assim, deve ser mantida a constrição nestes autos.

- Agravo de instrumento desprovido.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

3a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO 202 No 5033277-23.2025.4.03.0000

RELATOR: RUBENS ALEXANDRE ELIAS CALIXTO

AGRAVANTE: KEILA APARECIDA PRADO PIRES

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: RAISSA OLIANI ORTIZ DE CAMPOS - SP382877-A

AGRAVADO: CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SAO PAULO

RELATÓRIO

O EXMO. SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL RUBENS CALIXTO (Relator): Trata-se de agravo de instrumento interposto por KEILA APARECIDA PRADO PIRES, em face de decisão que, nos autos da execução fiscal, indeferiu o pedido de liberação de saldo bancário bloqueado em virtude de execução.

Alega a agravante, em síntese, que os valores bloqueados possuem natureza alimentar, por serem integralmente oriundos de sua remuneração como enfermeira autônoma, o que foi devidamente demonstrado por meio de contrato de prestação de serviços, notas fiscais, extratos bancários e comprovantes de pagamento. Afirma não possuir outras fontes de renda além das atividades autônomas na área da enfermagem. Reforça que o valor bloqueado de R$ 3.007,82 foi creditado na conta da agravante no dia 15/9/2025 por sua contratante (FRANZINI CLÍNICA DE FISIOTERAPIA LTDA)

Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso.

O pedido de tutela foi indeferido.

A agravada apresentou contraminuta.

É o relatório.

VOTO

O EXMO. SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL RUBENS CALIXTO (Relator): De se ressaltar, inicialmente, que nenhuma das partes trouxe aos autos qualquer argumento apto a infirmar o entendimento já manifestado quando da apreciação do pedido de antecipação de tutela, cuja decisão foi lavrada nos seguintes termos:

“1. Defiro o pedido de gratuidade de justiça, por entender que estão atendidos os requisitos do art. 98 do CPC.

Registre-se.

2. Trata-se de agravo de instrumento interposto por KEILA APARECIDA PRADO PIRES, em face de decisão que, nos autos da execução fiscal, indeferiu o pedido de liberação de saldo bancário bloqueado em virtude de execução.

Alega a agravante, em síntese, que os valores bloqueados possuem natureza alimentar, por serem integralmente oriundos de sua remuneração como enfermeira autônoma, o que foi devidamente demonstrado por meio de contrato de prestação de serviços, notas fiscais, extratos bancários e comprovantes de pagamento. Afirma não possuir outras fontes de renda além das atividades autônomas na área da enfermagem. Reforça que o valor bloqueado de R$ 3.007,82 foi creditado na conta da agravante no dia 15/9/2025 por sua contratante (FRANZINI CLÍNICA DE FISIOTERAPIA LTDA)

Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso.

Decido.

Os incisos IV e X, do art. 833 do CPC/2015, assim estabelecem acerca da impenhorabilidade de bens:

Art. 833. São impenhoráveis:

(...)

IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o; (...)

A matéria relativa ao bloqueio de ativos financeiros foi apreciada pelo C. Superior Tribunal de Justiça, na sistemática dos recursos repetitivos, por ocasião do julgamento do REsp 1.184.765/PA (tema 425/STJ), sendo fixada a seguinte tese jurídica: “A utilização do Sistema BACEN-JUD, no período posterior à vacatio legis da Lei 11.382/2006 (21.01.2007), prescinde do exaurimento de diligências extrajudiciais, por parte do exequente, a fim de se autorizar o bloqueio eletrônico de depósitos ou aplicações financeiras” (Primeira Seção, julgado em 24/11/2010, DJe de 3/12/2010).

No caso, consta dos autos originários que a parte executada, devidamente citada, não apresentou bens à penhora.

Houve, então, a ordem de bloqueio.

Quanto à alegação de impenhorabilidade dos valores, anoto que inexiste demonstração de que o montante bloqueado seja decorrente exclusivamente de recebimento de remuneração, destinadas ao sustento do devedor e de sua família, de modo que o pedido deve ser indeferido.

Com efeito, em primeiro grau, a parte recorrente juntou cópias de contrato de prestação de serviços, notas fiscais e extratos bancários. No entanto, tais documentos não são suficientes para comprovar o alegado, pois, dos extratos bancários acostados aos autos, observa-se a existência de créditos em conta corrente decorrentes de transações via PIX e depósitos em dinheiro, sem que tenha sido demonstrado tratar-se, de fato, de recebimento de remuneração (ID 450358161 dos autos originários)

Assim, deve ser mantida a constrição nestes autos.

Portanto, ao menos em exame de cognição sumária, não se verifica a probabilidade do direito, necessária para a concessão da tutela recursal (art. 300 do CPC)

Em face do exposto, INDEFIRO a antecipação da tutela recursal.”

Considerando que os litigantes não trouxeram quaisquer outros argumentos com aptidão para afastar o entendimento acima manifestado e por reputar que os fundamentos outrora lançados apresentam-se suficientes à solução da controvérsia neste grau recursal, adoto as mesmas razões de decidir para, neste julgamento colegiado, desprover o presente recurso.

Ante o exposto, nego provimento ao agravo de instrumento.

É o voto.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE EXECUTIVIDADE. BLOQUEIO DE BENS. IMPENHORABILIDADE. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO. AGRAVO DESPROVIDO.

- Os incisos IV e X, do art. 833 do CPC/2015, estabelecem acerca da impenhorabilidade de bens.

- A matéria relativa ao bloqueio de ativos financeiros foi apreciada pelo C. Superior Tribunal de Justiça, na sistemática dos recursos repetitivos, por ocasião do julgamento do REsp 1.184.765/PA (tema 425/STJ), sendo fixada a seguinte tese jurídica: “A utilização do Sistema BACEN-JUD, no período posterior à vacatio legis da Lei 11.382/2006 (21.01.2007), prescinde do exaurimento de diligências extrajudiciais, por parte do exequente, a fim de se autorizar o bloqueio eletrônico de depósitos ou aplicações financeiras” (Primeira Seção, julgado em 24/11/2010, DJe de 3/12/2010).

- No caso, consta dos autos originários que a parte executada, devidamente citada, não apresentou bens à penhora, quando houve a ordem de bloqueio.

- Quanto à alegação de impenhorabilidade dos valores, anote-se que inexiste demonstração de que o montante bloqueado seja decorrente exclusivamente de recebimento de remuneração, destinadas ao sustento do devedor e de sua família, de modo que o pedido deve ser indeferido.

- Em primeiro grau, a parte recorrente juntou cópias de contrato de prestação de serviços, notas fiscais e extratos bancários. No entanto, tais documentos não são suficientes para comprovar o alegado, pois, dos extratos bancários acostados aos autos, observa-se a existência de créditos em conta corrente decorrentes de transações via PIX e depósitos em dinheiro, sem que tenha sido demonstrado tratar-se, de fato, de recebimento de remuneração (ID 450358161 dos autos originários)

Assim, deve ser mantida a constrição nestes autos.

- Agravo de instrumento desprovido.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Terceira Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo de instrumento, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

RUBENS CALIXTO

Relator do Acórdão